Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
1. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAR O CÔNJUGE. ART. 133 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. RECURSO IMPROVIDO.

1. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. 2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido inicial para conceder à autora licença por motivo de afastamento do cônjuge/companheiro, pelo período de 06/04/2022 a 05/04/2027.
3. 3. Argumentou a parte recorrida que a concessão da licença pleiteada é liberalidade da Administração, posto que o permissivo legal reza que a licença pode ser concedida, estando adstrito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo, portanto, ato discricionário do poder público. Pugnou pela reforma da sentença.
4. 4. A recorrida ofereceu contrarrazões, conforme ID no 37039841, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença.
5. 5. Preenchidos os requisitos legais para concessão da licença prevista no art. 133 da Lei Complementar no 840/2011 – estabilidade no serviço público, vínculo conjugal e deslocamento do cônjuge para localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno (RADI), observando-se que o afastamento requerido não ofende aos interesses da coletividade, posto tratar-se de licença sem remuneração, inexistindo prejuízo ao erário, faz a requerente jus ao afastamento requerido, em razão da proteção dada pela Constituição Federal à unidade familiar.
6. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. 7. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.